Tribunal: STF
Processo: MS 30750
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição e mérito da impetração.



    MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – ORGANICIDADE. Ante vício na feitura de concurso, cumpre providências, não ocorrendo transgressão a direito líquido e certo.